Tribunal: STF
Processo: Rcl 49586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 940-RG. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não cabe Reclamação, sob a alegação de violação a Tema de Repercussão Geral, quando não houver esgotamento da instância ordinária, o que ocorre somente com o julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra o Acórdão de 2º Grau.



    2. “No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste” (AI 364.277 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 28/5/2002).



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.